Tribunal: TJDFT
Processo: 0728200-72.2021.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-09-02

Ementa:
Trata-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por BANCO DO BRASIL S/A (agravante/executado) em face da decisão proferida nos autos do cumprimento de sentença n.o 0705952-33.2017.8.07.0007 proposto por DARLENE DOS ANJOS ARAUJO VIEIRA (agravada/exequente), que determinou a baixa da hipoteca, nos seguintes termos (ID 95610912 dos autos de origem): (...) Cuida-se de cumprimento de sentença consistente em obrigação de fazer. Promovam-se as alterações necessárias. Intimem-se as executadas, de forma pessoal, para que cumpram, no prazo de 15 dias úteis, sob pena de multa diária (id. 17269179 - Pág. 2) fixada em R$ 500,00 (quinhentos reais) até o limite de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), a obrigação de fazer nos seguintes termos: 1a) Banco do Brasil S/A: Deve efetivar a devida baixa da hipoteca que consta na matrícula da vaga de garagem de n. 11, situada na QNE 14, lote 18, Edifício Cristal Business, Taguatinga/DF; e 2a) BRATENE ENGENHARIA LTDA: Deve promover a outorga definitiva da escritura do referido imóvel. (...) Em suas razões recursais (ID 28692075), o agravante afirma que a responsabilidade para baixar a hipoteca determinada pelo juiz a quo é de responsabilidade do executado BRATENE ENGENHARIA LTDA. Sustenta “que o ônus hipotecário incidente sobre o imóvel objeto do contrato de mútuo habitacional constitui a garantia do recebimento dos valores mutuados, não podendo ser levantado de imediato, como no caso em tela.” (ID 28692075 – Pág. 7) Defende que não estão preenchidos os requisitos para que a baixa da hipoteca fosse determinada em antecipação de tutela, conforme determinou o juiz a quo. Alega que o valor da multa estipulado em caso de não cumprimento da obrigação de fazer é excessivo e deve ser minorado, sob pena de desvirtuar sua natureza coercitiva e gerar enriquecimento ilícito da agravada. Ao final, pede a concessão do efeito suspensivo e, no mérito, o conhecimento e provimento do recurso, para determinar a suspensão da ordem de baixa da hipoteca. Preparo (ID 28692076). É o relatório. DECIDO. O art. 932, inciso III, do Código de Processo Civil, informa que incumbe ao Relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. Nos termos do artigo 525, § 1o, do Código de Processo Civil, o executado pode apresentar impugnação ao cumprimento de sentença, no prazo de 15 dias, especificado no artigo 523 do mesmo código. Ocorre que o agravante apresentou impugnação ao cumprimento de sentença, que foi rejeitado por meio da decisão de ID 45789127 dos autos de origem, que, depois de retificada em razão da existência de erro material, transitou em julgado em 26/05/2021 (ID 93554166). Portanto, nos termos do art. 507 do Código de Processo Civil, não há possibilidade de o agravante rediscutir matéria já preclusa com relação a obrigação de fazer consistente na baixa da hipoteca, em razão do trânsito em julgado da decisão que rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença. Nesse sentido já decidiu esta Corte de Justiça. Confira-se: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. DISTRIBUIÇÃO DOS ÔNUS SUCUMBENCIAIS. ALEGAÇÃO DE ERRO MATERIAL. QUESTÃO PRECLUSA. IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO. ART. 507 DO CPC. AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. 1. Agravo de instrumento contra decisão, proferida em cumprimento de sentença, que acolheu a impugnação ofertada pela executada, para determinar que a exequente observe em seus cálculos que é credora de 40% dos honorários advocatícios de sucumbência arbitrados em R$50.000,00, ou seja, de R$20.000,00, corrigidos a partir do arbitramento e acrescidos de juros moratórios contados do trânsito em julgado. Arbitrou, ainda, honorários no cumprimento de sentença em favor da impugnante em 10% sobre o valor do excesso, que entende ser o proveito econômico. 1.1. A agravante afirma que houve evidente erro material no dispositivo do acórdão exequendo, onde constou que lhe caberiam 40% dos honorários arbitrados. Alega que, de acordo com a fundamentação do voto condutor, o relator tinha como intenção atribuir-lhe o direito de receber honorários na proporção de 60%, pertencendo os 40% restantes ao patrono da agravada. 2. No caso, a agravante propôs o cumprimento de sentença de origem meses após proferida, no cumprimento de sentença movido pelo patrono da agravada (0021280-33/2015), decisão em que já discutida a questão referente à distribuição dos ônus de sucumbência e contra a qual não apresentou qualquer recurso. 2.1. Na ocasião, restou estabelecido que o dispositivo do acórdão exequendo, embora estivesse em contradição com os seus fundamentos, deveria prevalecer ante a força da coisa julgada. 3. Ou seja, a agravante tinha conhecimento da aludida decisão e, mesmo assim, manteve-se inerte, deixando de interpor o recurso cabível no momento oportuno. 3.1. Desta forma, a questão está preclusa, o que impossibilita a sua rediscussão, nos termos do art. 507 do CPC. 4. Precedente: "3. A preclusão é fenômeno endoprocessual que consiste na impossibilidade de a parte discutir questão já decidida (artigo 507 do Código de Processo Civil). Se a decisão agravada consistiu em mera reiteração de ato decisório já prolatado nos autos, está caracterizada a preclusão da matéria. 4. Restando a matéria suscitada pelo agravante já dirimida por decisão pretérita, não pode a questão ser novamente apreciada em sede de agravo de instrumento, pois deveria a parte ter aviado o recurso próprio no momento oportuno, de modo que agora se lhe impõe o peso da preclusão da questão alhures decidida." (6a Turma Cível, 07051168120178070000, rel. Des. Carlos Rodrigues, DJe 13/09/2017). 5. Agravo de instrumento desprovido. 5.1. Agravo interno prejudicado. (Acórdão 1320609, 07473178320208070000, Relator: JOÃO EGMONT, 2a Turma Cível, data de julgamento: 24/2/2021, publicado no DJE: 9/3/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifei) AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. LAUDO PERICIAL. HOMOLOGAÇÃO. DECISÃO NÃO RECORRIDA. IMPUGNAÇÃO APRESENTADA E REJEITADA. DECISÃO NÃO RECORRIDA. NOVA IMPUGNAÇÃO ACERCA DOS MESMOS TEMAS. PRECLUSÃO. IMPOSSIBILIDADE DE APRECIAÇÃO. RECURSO MANIFESTAMENTE INADMISSIVEL. AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO CONHECIDO. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. Não tendo a parte se manifestado acerca dos esclarecimentos apresentados pelo perito, tampouco impugnado, no momento oportuno, a decisão que homologou os cálculos periciais e, ainda, tendo restado inerte diante da decisão que rejeitou liminarmente a impugnação ao cumprimento de sentença deflagrado, não se revela possível a admissão de recurso para fins de rediscutir os temas relativos ao excesso de execução, visto que operada a preclusão, a teor dos artigos 494 e 505 do Código de Processo Civil e da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça. 2. Não podem ser reputados como meros erros de cálculos os temas que foram objeto de debate e decisões proferidas no processo, não impugnadas a tempo e modo por meio do recurso cabível. 3. Agravo interno conhecido e não provido. (Acórdão 1081699, 07005119220178070000, Relator: SIMONE LUCINDO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 22/11/2017, publicado no DJE: 15/3/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Ademais, com relação à insurgência sobre a multa aplicada em caso de mora no descumprimento da obrigação de fazer, verifico que carece interesse recursal ao agravante, uma vez que a imposição se deu em relação ao executado BRATENE ENGENHARIA LTDA (ID 100435841), in verbis: (...) Em tempo, prossiga-se nos termos da decisão id. 98755807, observados os embargos de declaração id. 89694159 que condenou "o segundo réu a proceder à devida baixa na hipoteca que consta na matrícula da vaga de garagem de n. 08, situada na QNE 14, lote 18, Taguatinga/DF, matrícula no 336750, conforme certidão de ônus de ID 7600170, e o primeiro réu a proceder à outorga definitiva da escritura do imóvel sob pena de multa no valor de R$500,00 (quinhentos reais) por dia de descumprimento, limitado a R$ 5.000,00 (cinco mil reais)." (grifei) Intimem-se as executadas, de forma pessoal, nos termos da decisão referida. (...) Ante o exposto, nos termos do artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil, NÃO CONHEÇO do recurso. Publique-se.